Tribunal: STF
Processo: ARE 1435285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR — Expulsão — Ação Ordinária pleiteando reintegração ao cargo — Alegação de nulidade da decisão administrativa por contrariar as provas, violar a motivação, razoabilidade, ampla defesa e contraditório — Improcedência em 1º grau — Argumentos reiterados em razões de apelo — Transgressão disciplinar grave — Punição devidamente fundamentada — Harmonia da decisão do Comandante Geral com os pareceres dos membros do Conselho de Disciplina e da Autoridade Instauradora — Discricionariedade do Administrador — Regular trâmite do processo administrativo — Informalismo — Pleno respeito aos princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade — Afastamento do in dubio pro reo — Higidez do Conselho de Disciplina — Provimento negado. Não é possível ao Judiciário revisar toda a valoração atribuída pela Administração Militar às provas colhidas e que embasaram a penalidade imposta. A atuação do Poder Judiciário deve ater-se ao controle da legalidade. Não se pode ignorar os valores deontológicos da Polícia Militar, de observância obrigatória, estrita e incondicional por quem decide fazer parte da Corporação, voluntariamente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os membros do Conselho de Disciplina (do ID 369770, pág. 9 ao ID 369771, pág. 2) apontaram divergências nos testemunhos ao compará-los com aqueles prestados em sede de sindicância:



    “10.1.2. a despeito das testemunhas da Administração terem afirmado que nunca viram o acusado utilizar o veículo Ford/Fiesta, de cor preta de placas DFV-8020, em sede de processo regular, essas testemunhas afirmaram que viram o increpado utilizar o veículo...quando ouvidos na sindicância de nº 48BPMM-025/06/19 (em mídia às fls. 13), tendo suas declarações sérvio de base para firmar a acusação”.



    Constou do relatório do Conselho de Disciplina a contradição nas declarações da testemunha Subten PM 960304-2 Fernando Di Carlo, que afirmou:



    “10.1.3. (....) em sua inquirição no processo (em mídia às fls. 75) que nunca viu o acusado dirigindo o veículo Ford/Fiesta, de cor preta de placas DFV-8020, (no entanto) foi ele que verificou que o veículo retro citado constava com débitos tributários e com reclamação de apropriação indébita;



    10.1.4. não é razoável que a testemunha, Subten PM Fernando Di Carlo, tenha feito uma pesquisa de um veículo que ele tenha visto por poucos minutos sem motivos para o fazê-lo, apenas por achar que esse veículo poderia ser de propriedade ou de uso do acusado”.



    Para o Conselho de Disciplina:



    “10.1.9. restou provado que as testemunhas da Administração, sem exceção, inovaram em suas declarações, em sede de processo regular, com o nítido propósito de não serem responsáveis por uma provável aplicação de sanção exclusória em desfavor do indigitado” 



    Oficial Relator, ao final, deixou explicitado que:



    “ficou constatado que o retro citado veículo constava com o licenciamento atrasado desde 2009, além de débitos que totalizavam a quantia de R$ 85.740,13 (oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais e treze centavos) e queixa de apropriação indébita, o que motivou a instauração da Sindicância nº 48BPMM-025/06/19” (ID 369771, pág. 1)”.



    Os pronunciamentos dos membros do Conselho de Disciplina foram uníssonos no sentido de propor a aplicação de pena exclusória, proposta acatada pela autoridade instauradora e pelo Comandante Geral. A autoridade instauradora, em sede de solução (ID 369771, págs. 3/6), concordou com o parecer do colegiado e, também, reforçou a proposta de pena expulsória, realçando o seguinte aspecto:



    “19. Nesse trilhar, não é razoável admitir que um policial militar com aproximadamente 18 (dezoito) anos de serviços prestados nesta Instituição, usufrua de veículo que tinha conhecimento das irregularidades tributárias, com débitos que somados, suplantavam em muito o valor do bem, de forma que se torna claro o intento de descumprimento da legislação de trânsito vigente, bem como a intenção de deixar de honrar os seus deveres tributários enquanto cidadão.



    20. Não bastasse, além dos mencionados débitos, o veículo possuía queixa de apropriação indébita, o que torna ainda mais gravosa a conduta do irrogado. Em que pese nenhuma testemunha tenha afirmado categoricamente que visualizou o acusado conduzindo o veículo, não restam dúvidas de que o automóvel foi estacionado nas dependências da 1º Cia do 48º BPM/M, o que, per si, fragiliza de maneira inconteste a versão defensiva apresentada, de que o acoimado somente usufruiu do veículo na condição de carona...” (ID 369771, pág. 5).



    Decidiu o Comando Geral excluir da Corporação o Apelante:



    “6. O quadro fático-probatório dos autos é hábil para sustentar uma decisão atenta às garantias processuais, pois há elementos suficientes para concluir que as condutas delineadas na exordial são procedentes e merecem a necessária censura por parte da Administração Militar, eis que as faltas perpetradas pelo acusado são, per si só, reprováveis e extrapolam a incompatibilidade com a função policial e atingem a seara da desonra.



    7. Nas próprias declarações do acusado (fl. 183 a 189), depreende-se que tinha ciência dos débitos que o automóvel de placas DFV-8020 apresentava, eis que alertou a sua ex-esposa, a civil Patrícia, que a quantia necessária para a regularização administrativa do veículo era superior ao valor de mercado dele; além disso, afirmou que já havia sido orientado pelo Subten PM Fernando para que não estacionasse o veículo no interior da 1º Companhia do 48º BPM/M.” (ID 369771, pág. 10)."



    (...)



    A pena aplicada pela autoridade competente foi correta e legalmente justificada. A expulsão, sendo legal, não enseja a apreciação da conveniência, justiça ou oportunidade da aplicação da pena, pois tais questões prendem-se ao mérito administrativo, matéria sobre a qual o Judiciário não pode se pronunciar, reprise-se.



    (...)



    O Apelante cometeu a transgressão prevista no item 100 do parágrafo único do art. 13 do RDPM (“desrespeitar regras de trânsito, de tráfego aéreo ou de navegação marítima, lacustre ou fluvial“). Classificada em princípio como de gravidade média, assumiu o caráter de grave após ser combinada com as disposições do nº 2 do parágrafo 1º e dos números 1 e 3 do parágrafo 2º, tudo do artigo 12 do mesmo texto legal por ser atentatória à instituição ou ao Estado e de natureza desonrosa. O artigo 24 da Lei Complementar nº 893/01 diz que a expulsão será aplicada, mediante processo regular, ao militar estadual que “atentar contra a segurança das instituições nacionais ou praticar atos desonrosos ou ofensivos ao decoro profissional.“



    O Comandante Geral, em sua fundamentação, pautou-se pela razoabilidade eis que considerou os antecedentes disciplinares do acoimado:



    “10. (....) que possui 23 (vinte e três) sanções disciplinares de caráter não exclusório, as quais demonstram que a Instituição buscou reeducá-lo, porém, as punições anteriormente impingidas revelaram-se incapazes de trazê-lo de volta às raias da disciplina” (ID 369771, pág. 10). 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente